Tribunal: STF
Processo: AP 2463
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de KARINA ROSA DOS REIS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A audiência de instrução, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e a realização do interrogatório da ré (art. 400 do Código de Processo Penal), foi designada para as 13h do dia 24/11/2025 (eDoc. 55).



    Em 13/5/2025, a Defesa da ré requereu “o encaminhamento do aparelho celular apreendido ao Juízo responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas cautelares (1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG), para que a proprietária possa reavê-lo” (eDoc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    A fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas à ré vem sendo feita pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG (eDoc. 57).



    Diante do exposto, tendo em vista que a ré não dispõe de condições para retirar aparelho de telefone celular cuja restituição foi deferida, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa e DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe o aparelho de telefone celular apreendido na posse do ré KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG, para que lá seja efetivada a restituição deferida em 13/4/2025 (INQ 4.921/DF, eDoc. 27.101, ID: 37e932d4)



    Oficie-se à Polícia Federal e ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente